Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703377-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Observa-se que o requerente protocolou no mesmo ato 3 pedidos idênticos, tombados sob os números 0703367-48, 0703369-18 e 0703377-92. Assim, evidenciada a litispendência, deve tramitar tão somente aquele que foi protocolado primeiro (0703367-48), dando-se o cancelamento da distribuição dos demais. Cancele-se, pois, a distribuição, e arquivem-se os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator